Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-32.2001.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ABANDONO DE INCAPAZ COM RESULTADO MORTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de abandono de incapaz, mediante vasta prova oral e documental, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. O nexo causal entre a morte do infante e a conduta da ré é evidente, isso porque seu quadro de pneumonia extensa, está diretamente relacionado com a absoluta e constante falta de cuidados indispensáveis a um bebê, inclusive, com ausência de ministração de medicamentos prescritos, de fornecimento de alimentação minimamente adequada e de ser frequentemente deixado sozinho, passando frio e sem supervisão, o que pode ser confirmado pelos laudos periciais e prontuários médicos acostados aos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.